Tribunal: CARF
Processo: 18239.000896/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000896/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.701 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
SARA SOANE BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reestabelecer a dedução com despesas médicas, no valor de
R$ 20.000,00, vencida a Conselheira Debora Fófano dos Santos, que negou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000896/2009-45
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000896/2009-45

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 05 a 12, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução indevida de Incentivo no valor de R$ 380,00 (fl. 07);
Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi de R$ 2.245,06 (fl. 08);
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 20.000,00 (fl. 09) por falta de
comprovação e por falta de previsão legal; e,
Omissão de rendimentos do trabalho recebidos da Prefeitura de Nova Iguaçu – CNPJ no
29.138.278/0001-01 de R$ 2.968,75 (fl. 10), com a inclusão de R$ 277,62, a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte
A descrição dos fatos e o devido enquadramento legal constam na notificação em pauta.
Inconformada com parte do lançamento, a Interessada apresentou a impugnação de fls.
02 e 03, alegando em relação à glosa de despesas médicas que seus comprovantes são
legítimos.
Alega a seguir, no tocante à omissão de rendimentos apurada, que não recebeu até a
presente data informe de rendimentos retificador da Prefeitura de Nova Iguaçu.
Concordando com parte do lançamento, após a simulação do novo imposto de renda
apurado, solicita o parcelamento da diferença de R$ 997,39. À fl. 24, consta a
transferência da cobrança para o processo de no 18239.000899/2009-89.
Junta documentação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Considera-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
GLOSA DE DESPESA MÉDICA.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas,
com o titular e seus dependentes, que preencham os requisitos previstos na
legislação de regência e estejam devidamente comprovadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF COMPROVAÇÃO.
Constitui prova relativa dos rendimentos pagos a Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF entregue pela fonte pagadora, cabendo ao Interessado a
apresentação de documentos que inequivocamente demonstrem serem incorretos os
valores declarados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os recibos apresentados são idôneos para comprovar as
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000896/2009-45

despesas. Discorre, ainda, sobre excesso de formalismo da decisão de primeira instância, nos
seguintes termos (fl. 46-47):

[...] considerando que nos recibos emitidos por tais profissionais não constou a
identificação do endereço dos mesmos, foi mantida integralmente a glosa apontada no
lançamento a título de dedução de despesas médicas no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), por falta de atendimento ao disposto no inciso III, do § 2° do artigo 8° da Lei
n° 9.250/95 e o previsto no artigo 44, da Instrução Normativa SRF n° 15/2001. Há que
ser mencionado, de plano, que em nenhum momento houve dúvida ou se suscitou
indícios quanto à idoneidade dos recibos apresentados, tendo sido as deduções glosadas,
única e exclusivamente por mera falta de endereço nos recibos fornecidos pelos
referidos profissionais (Dr. Adaias de Lima Vieira e Dra. Márcia Bernardes de Oliveira
Fontes). Trata-se, i. Julgadores, de excesso de formalismo, permissa venha, na medida
em que o endereço de tais profissionais pode ser facilmente comprovado por outros
meios, conforme se verá adiante.

Pede, ao final, que “[...] o crédito relativo omissão parcial de rendimentos do
trabalho recebidos da Prefeitura de Nova Iguaçu [...] seja transferido para um novo processo a
ser formalizado pela Receita Federal, de forma que possa efetuar o pagamento do mesmo, após o
cálculo devido” e o reestabelecimento das despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00 (fl.
09) por falta de comprovação e por falta de previsão legal.
Preliminarmente, verifica-se que o pedido da recorrente para que o crédito relativo
omissão parcial de rendimentos do trabalho recebidos da Prefeitura de Nova Iguaçu seja
transferido para um novo processo, não pode ser apreciado, pois a matéria encontra-se fora do
alcance desta instância, dado que não foi alegada na impugnação.
Analisando os recibos apresentados pela recorrente, verifico que tanto o recibo à
fl. 17 quanto aquele à fl. 20 possuem como única irregularidade a ausência de endereço do
prestador. Assim, a decisão de primeira instância concluiu por manter as glosas respectivas:

No entanto, após a análise da citada documentação, ficou constatada a falta de
identificação de endereço dos profissionais, não ficando atendida uma das exigências,
infringindo-se, assim, o disposto no § 2o do artigo 8o da Lei no 9.250/95 e o previsto no
artigo 44 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.

Contudo, a Solução de Consulta Interna no 7/2015, que subsidia vários
precedentes deste órgão, aponta em sentido contrário:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000896/2009-45

Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosada
dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.

Conclui-se, então, que devem ser reestabelecidas as despesas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no
mérito, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para reestabelecer a dedução com
despesas médicas no valor de R$ 20.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 60
DF CARF MF
Original